Tribunal: TJBA
Processo: 0000978-14.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000978-14.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADRIELLY MAYARA DO NASCIMENTO SILVA, DANIELE SANTOS CELESTINO

APELADO: ROBERTO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DANIELE SANTOS CELESTINO, ADRIELLY MAYARA DO NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO ORIGINAL DE PORTE ILEGAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE INADMISSÍVEL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE A SENTENÇA ACOLHEU INTEGRALMENTE AS TESES DEFENSIVAS DE MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SUFICIENTE PARA A REFORMA DA TIPIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO MAIS GRAVOSA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ROBERTO DE ARAUJO contra a sentença de ID 95458749, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CAMPO FORMOSO, que nos autos da Ação Penal n.º 0000978-14.2015.8.05.0041, condenou o réu à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/2003). Substituiu-se a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo juízo da execução penal, pelo mesmo prazo da pena privativa substituída, com as condições a serem fixadas oportunamente. Narram os autos que no dia 27 de janeiro do ano de 2012, por volta das 23:00 horas, na localidade rural denominada Laje dos Negros, município de Campo Formoso/BA, prepostos da Polícia Militar do Estado da Bahia lograram êxito em efetuar a prisão do réu ROBERTO DE ARAÚJO, por portar uma arma de fogo, de uso permitido, em total desacordo com determinação legal. Apurou-se, ainda, que a arma apreendida em poder do réu tratava-se de 01 (um) revólver, calibre 38 special, marca TAURUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, à vista da suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP; (ii) estabelecer se o recurso do réu é admissível quanto às teses de mérito já integralmente acolhidas pela sentença; e (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou se deve ser mantida a desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo e do prazo prescricional, entre 09/08/2017 e 13/05/2024, impede o cômputo integral do lapso temporal para fins de prescrição, nos termos do art. 366 do CPP e da Súmula 415 do STJ.

4. Somados apenas os períodos efetivamente transcorridos antes da suspensão e após a retomada do feito, o lapso não ultrapassa o prazo prescricional aplicável, seja considerada a pena abstrata do art. 12, seja a do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

5. O recurso defensivo carece de interesse recursal quanto às teses de mérito já integralmente acolhidas na sentença, porque a decisão desclassificou a conduta para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a confissão espontânea, estabeleceu regime aberto e substituiu a pena corporal por restritiva de direitos.

6. O sistema recursal não admite apelação utilizada apenas para reiterar fundamentos acolhidos pelo juízo de origem, sem formulação de pretensão efetivamente modificativa ou invalidadora do decisum.

7. A condenação mais gravosa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo exige prova judicializada segura de que o agente portava ou transportava o artefato fora da residência ou do local de trabalho, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

8. O elemento probatório mais incriminador quanto ao suposto porte em via pública foi produzido exclusivamente na fase inquisitorial por testemunha não ouvida em juízo, em razão de falecimento, e, por isso, não se submeteu ao contraditório judicial. Já o depoimento judicial remanescente não confirma, de forma firme e inequívoca, a circulação do réu em via pública portando a arma, limitando-se a reproduzir, em essência, o contexto investigativo sem densidade probatória suficiente para alterar a tipificação.

9. A vedação de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais impede o acolhimento da pretensão ministerial de enquadramento no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

10. O conjunto probatório comprova, com segurança, apenas a posse da arma de fogo na esfera de disponibilidade do acusado, o que autoriza a manutenção da condenação pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

11. Na dúvida razoável sobre a efetiva ocorrência do porte, deve prevalecer a solução menos gravosa, em observância ao in dubio pro reo e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

“O período de suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não integra a contagem da prescrição, observado o limite regulado pelo máximo da pena cominada, conforme a Súmula 415 do STJ.”

“Falta interesse recursal à defesa quando a sentença acolhe integralmente as teses de mérito por ela sustentadas, inexistindo sucumbência concreta.”

“A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige prova judicializada segura da circulação do agente fora da residência ou local de trabalho com o artefato, não bastando elementos inquisitoriais isolados.”

“Na ausência de prova robusta do porte em via pública, deve ser mantida a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 366. CP, art. 109, IV e VI. Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 415. TJDFT, Apelação Criminal nº 0701359-46.2022.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 23.11.2023, pub. 06.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
0000978-14.2015.8.05.0041
,
em que figuram como apelantes

e apelados
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
ROBERTO DE ARAUJO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente a apelação do réu e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como para negar provimento ao recurso do Ministério Público, confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84